Tribunal: TJSP
Processo: 0041673-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Pretensão à aplicação da súmula vinculante no 56 do C. STF, tendo em vista que o sentenciado, embora progredido ao regime semiaberto, continua cumprindo sua reprimenda em regime mais gravoso – transferência efetivada durante o processamento do presente writ – Perda de objeto – Habeas corpus prejudicado.